Tribunal: TJDFT
Processo: 0704195-02.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704195-02.2025.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDIARA VASCONCELOS FEITOSA COELHO APELADO: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por falta de interesse em razão da sua inutilidade. A sentença extinguiu o feito tanto em razão da prescrição quanto em razão da coisa julgada. Nessa linha, como o apelo limita-se a discutir a prescrição, mesmo que acolhida não seria alterado o resultado do julgamento. Brasília, DF, 27 de outubro de 2025 12:46:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador